Tribunal: TJDFT
Processo: 0742057-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIA IMPRÓPRIA PARA REFORMA DE ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão unipessoal da Relatora que negou seguimento, por manifesta inadmissibilidade, a Mandado de segurança impetrado em face ao acórdão já transitado em julgado desta E. Turma Recursal, nos autos do processo 0700125-68.2022.8.07.0006, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora impetrante e manteve a sentença, nos seguintes termos: "1. Não traduz julgamento extra petita a sentença que resolve a lide nos limites da postulação inicial. 2. Se o pedido de compensação por danos morais se funda na afirmação feita pelo réu na assembleia de condomínio de que a autora, na condição de síndica, havia desviado verba condominial, não se mostra extra petita a sentença que, baseada na prova testemunhal e documental, acolhe o pedido pelo mesmo fundamento. 3. O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado (Resp 1.537996). 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida."
2. Recurso cabível e tempestivo conforme art. 12, inciso I, alínea e do RITRJEDF.
3. O Supremo Tribunal Federal entende que "Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95.”
4. Com efeito, as Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional". (Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017).
5. Estas Turmas adotam o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, no entanto, de acordo com o enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento "...contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." Em que pese se admitir a impetração de mandado de segurança na forma supracitada, tal circunstância não se encontra presente no caso, uma vez que ausente erro de procedimento ou risco de dano irreparável. A questão suscitada se encontra preclusa, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão proferido, cabendo consignar que os autos de origem se encontram em fase de cumprimento de sentença.
6. Vale ressaltar que não há risco de dano irreparável. Ademais, o mandado de segurança é ação constitucional para proteção de direito líquido e certo e não pode ser confundido com recurso, já que não tem o condão de reformar decisões pela via oblíqua. Ressalta-se que eventual irresignação quanto ao não provimento do recurso interposto pela parte impetrante desafia recurso próprio, que não pode ser substituído por mandamus. Por tais argumentos, mantem-se a decisão monocrática que extinguiu, liminarmente, o mandado de segurança.
7. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mandado de Segurança não conhecido.